Tribunal: TJPA
Processo: 0808608-11.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808608-11.2024.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS ABILIO MORAES COSTA, LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA-BASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DE MAJORANTE. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Os apelantes
LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA e DOUGLAS ABILIO MORAES COSTA
foram condenados pela prática de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, todos do Código Penal). Consta na denúncia que, em união de desígnios e mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, tentaram subtrair coisa alheia móvel.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1
Nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

2.2
Insuficiência de provas para embasar a condenação.

2.3
Reforma da pena-base
de Douglas Abilio Moraes Costa, requerendo a fixação no mínimo legal.

2.4
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em relação a Douglas Abilio Moraes Costa.

2.5
Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
, alegando ausência de apreensão e perícia da arma.

2.6
Alteração do regime inicial de cumprimento da pena
para ambos os apelantes.

III. Razões de decidir

3. A
preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
não merece prosperar, pois o procedimento do artigo 226 do CPP é tido como mera recomendação legal, especialmente quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos de prova produzidos judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A
materialidade e a autoria delitiva
estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, depoimentos da vítima e da testemunha, e pelos Autos de Reconhecimento. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como no presente caso.

5. A
reforma da pena-base
de Douglas Abílio não se justifica, pois o magistrado de primeiro grau analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, considerando desfavoráveis os antecedentes do apelante, justificando o afastamento do mínimo legal. A existência de apenas uma circunstância judicial negativa é suficiente para elevar a pena-base.

6. Quanto ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em favor de Douglas Abílio, esta prospera, pois
a
atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que a confissão tenha ocorrido em sede extrajudicial
, e
pouco importa se ela foi utilizada ou não como fundamento para a condenação
.

7. O
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
não é cabível. Para a caracterização da majorante prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, é
prescindível a apreensão e perícia da arma
, desde que o seu emprego seja comprovado por outros meios de prova, como a
firme e coerente palavra da vítima
, que relatou a grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo.

8. A
alteração do regime inicial de cumprimento da pena
não merece acolhimento, pois a sentença condenatória fundamentou adequadamente a fixação do regime, levando em consideração a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e Tese

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Tese. Nos crimes de tentativa de roubo majorado, o reconhecimento fotográfico do suspeito, ainda que não siga estritamente o procedimento do art. 226 do CPP, é válido se corroborado por outros elementos de prova produzidos judicialmente. A palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena, dispensando a apreensão e perícia do artefato. A existência de antecedentes criminais negativos justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Dispositivo relevante citado:
art. 59, do CPB;
artigo 226 do Código de Processo Penal;
artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal;
Súmula nº 14 do TJE/PA

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG - Apelação Criminal: 04839332720198130024 1.0000 .24.122502-8/001, Relator.: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2024; TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024; STJ - AgRg no HC: 904213 PA 2024/0120539-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
c
onhecer da presente apelação penal interposta e dar PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão à DOUGLAS ABILIO MORAES COSTA, e assim redimensionar a sua pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão e o pagamento de 60 (sessenta) dias multa

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0808608-11.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTES: LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA E DOUGLAS ABILIO MORAES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA
e DOUGLAS ABILIO MORAES COSTA
contra a respeitável sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no
Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, todos do Código Penal
, em razão da prática de
tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, às penas de:

•
LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA
: 05 (cinco) anos 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

•
DOUGLAS ABILIO MORAES COSTA
: 07 (sete) anos 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Ambas as penas pecuniárias foram fixadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta na denúncia
que no dia 03/05/2024, por volta de 7:00 h, na Avenida Centenário, bairro do Bengui, Belém/PA os denunciados acima, em união de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel, em desfavor da vítima CLEBSON ALEX NASCIMENTO PAIXÃO, motorista da empresa SOUZA CRUZ.

Em razão disso, os apelantes foram denunciados (data de 03.06.2024) como incursos no crime acima mencionado.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória (data de 24.07.2024), contra a qual os réus recorreram (data de 17.09.2024), requerendo:

•
(i) nulidade do reconhecimento de pessoas;

•
(ii) absolvição por insuficiência de provas;

•
(iii) reforma da pena base de Douglas Abílio Moraes Costa;

•
(iv) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a Douglas Abílio Moraes Costa;

•
(v) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo;

•
(vi) alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (data 04.11.2024), pelo conhecimento e
improvimento total do recurso
.

A
9ª Procuradoria de Justiça Criminal
, emitiu parecer pelo
conhecimento e improvimento da apelação
.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da nulidade do reconhecimento de pessoas

A defesa suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória, alegando inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal e indução da vítima e da testemunha ocular. Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, é importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado, o artigo 226 do CPP traz
mera recomendação
, e não uma exigência absoluta cuja inobservância gere nulidade automática, especialmente se o reconhecimento for corroborado por outros elementos de prova. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado na fase inquisitorial sem a observância estrita do art. 226 do CPP, não é, por si só, causa de nulidade, sobretudo quando confirmado em juízo ou amparado em outros elementos probatórios.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA FEITO POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. 1. O reconhecimento informal na fase do inquérito policial serve como elemento de prova, mesmo quando não realizado com as formalidades do art. 226 do CPP, quando há provas outras a fundamentar o édito condenatório. 2. Apreendida a res furtiva na posse direta do réu, em momento imediatamente posterior à subtração, inverte-se para a Defesa o ônus de provar que o agente detinha a coisa de forma justificada. 3. Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por advogado constituído, diante da ausência de procuração com poderes especiais para tanto (art. 105 do CPC) e de declaração de hipossuficiência firmada pela própria parte (súmula 463 do TST, aplicável ao Processo Penal). (TJ-MG - Apelação Criminal: 04839332720198130024 1.0000 .24.122502-8/001, Relator.: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2024).

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade das palavras das vítimas, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. 2. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences das vítimas. 3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0714794-04.2023.8.07 .0003 1874612, Relator.: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/06/2024).

No caso em apreço, a condenação
não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico
. Conforme consta nos autos, a vítima, CLEBSON ALEX NASCIMENTO PAIXÃO, narrou em juízo a dinâmica dos fatos, descrevendo a tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Os acusados foram presos em flagrante logo após a tentativa de fuga, sendo capturados pela viatura policial. Essa circunstância, por si só, já indica a identificação dos réus no local dos fatos e a subsequente perseguição. Ademais, foram apresentadas à vítima e à testemunha Odirley diversas fotografias de outros suspeitos, e ambos
reconheceram os apelantes como autores do delito
.

Destarte, a alegação de nulidade do reconhecimento não se sustenta, uma vez que este não constituiu o único elemento probatório a embasar a condenação, estando amparado em outras evidências robustas.

2.

Da insuficiência de provas

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. No entanto, compulsando os autos, verifica-se a existência de
provas materiais e orais suficientes
para manter o decreto condenatório.

A materialidade do delito de roubo majorado tentado está demonstrada pela própria narrativa dos fatos, pelo auto de prisão em flagrante, e pelos Autos de Reconhecimento por Fotografia.

Quanto à autoria, além do reconhecimento fotográfico já debatido, a
declaração da vítima prestada em juízo
é de extrema relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios. No caso em tela, a vítima narrou com clareza a ação criminosa, o emprego de arma de fogo e a atuação em concurso de pessoas.

A vítima Clebson Alex Nascimento Paixão afirmou em juízo que estava conduzindo a Van da empresa SOUZA CRUZ quando, ao entrar na Rua Jabatiteua, percebeu que estava sendo seguido por um motociclista. Que ao parar no primeiro estabelecimento para entregar produtos, o motociclista (assaltante) ficou aguardando atrás da Van. Quando saiu para fazer a segunda entrega, o motociclista o ultrapassou, voltou e foi em sua direção e exibiu uma arma de fogo para forçá-lo a parar o veículo. Relatou que, diante da ameaça, parou a Van, momento em que os acusados Douglas Abílio e Lucas Franca saíram de um Ford Ka preto (Placa QVD1G70) e se dirigiram à Van para realizar o transbordo da mercadoria. Que um veículo de escolta da SOUZA CRUZ, que estava acompanhando a carga, ativou a sirene. Que ao perceber a presença da escolta, os acusados tentaram fugir, mas foram capturados pelos agentes da escolta e policiais.

A testemunha Wilson Ferry Barreira, policial civil, relatou em juízo que no dia dos fatos estava cumprindo mandados de intimações, quando sua equipe recebeu uma ligação do Sr. Ordiley Batista da Silva, responsável pelo transporte de cargas da empresa Souza Cruz, informando sobre a tentativa de assalto em andamento a um veículo da empresa, e que havia a participação de uma motocicleta e um Ford Ka preto. Que nesse momento, a equipe policial se deslocou até o local, ocasião que conseguiram abordar o veículo Ford Ka preto, e dentro do carro estavam os acusados. Que os réus foram presos em flagrante, e um deles confessou a autoria do delito. Que o comparsa dos acusados, que estava na motocicleta, conseguiu fugir.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos, como no presente caso, onde houve o reconhecimento e a prisão em flagrante dos acusados logo após os fatos. A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse infirmar a credibilidade das declarações da vítima.

Vejamos:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. Denúncia que atendeu as determinações do artigo 41 do Código de Processo Penal. Alegação de inépcia afastada. Justa causa para a procedibilidade da ação penal verificada. Inviável rejeição tardia da inicial acusatória. NULIDADE RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.O reconhecimento realizado em sede policial, a despeito de não ter observado estritamente as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, é válido para fins de fixação da autoria delitiva naquela fase de persecução penal, somente não podendo valer como o único elemento de convicção condenatória, circunstância a ser verificada quando da análise do mérito. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. POSSE ARMA. Roubo: Palavra da vítima que vem confortada pelas demais provas produzidas, em especial pela prisão dos réus na posse dos bens subtraídos logo após o roubo. Receptação: Devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, bem ainda o dolo, não sendo caso de absolvição das rés. Posse de arma de fogo: Demonstrada a posse de arma de fogo com numeração suprimida pela ré, a condenação é mantida, nos termos da sentença . ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. RECURSO MINISTERIAL. Embora comprovada a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, não ficou claro se os réus participaram da adulteração das placas ou se teriam sido as acusadas as responsáveis por modificar a numeração. Mantida a absolvição dos réus. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO.A prova produzida demonstrou com segurança que o roubo foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Desnecessária a apreensão e perícia do armamento para a configuração da majorante. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. Mantido o apenamento fixado na sentença, porquanto em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação dos crimes. Inviável o pleito de isenção da pena de multa, sendo de aplicação cogente aos crimes pelos quais os réus foram condenados. PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, quando suficientemente resolvida a questão e juridicamente fundamentada a decisão. Prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional deduzida. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Criminal, Nº 50220317320198210010, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Orlando Facchini Neto, Julgado em: 30-07-2024). (TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

Assim, diante da robustez das provas constantes nos autos, não há que se falar em insuficiência probatória. Restam comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do crime de roubo, sendo inviável a absolvição dos réus.

3.

Da reforma da pena

Inicialmente cumpre registrar que na primeira fase da dosimetria da pena, apenas o réu Douglas Abílio Moraes Costa teve um vetor considerado desfavorável, qual seja, os antecedentes. O réu Lucas França Chavante não teve circunstância judicial desfavorável avaliada.

Pois bem, é cediço que a existência de antecedentes criminais constitui fundamento idôneo para a elevação da pena base, em observância ao artigo 59 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena. A discricionariedade do magistrado na análise das circunstâncias judiciais deve ser respeitada, desde que devidamente fundamentada, o que ocorreu no presente caso.

Assim, a manutenção da pena base fixada para o apelante Douglas é medida que se impõe.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o apelante Douglas Abílio pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, alegando que sua confissão em sede policial ocorreu.
Assiste razão à defesa neste ponto.

Conforme o entendimento jurisprudencial mais recente, a
atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que a confissão tenha ocorrido em sede extrajudicial
, e
pouco importa se ela foi utilizada ou não como fundamento para a condenação
[Súmula 545 do STJ]. No presente caso, conforme mencionado pela defesa e não refutado de forma específica na sentença, o apelante Douglas teria confessado o delito na fase policial.

Notemos nossa jurisprudência mais recente sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n . 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). 2 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 904213 PA 2024/0120539-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA . IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . No julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, d, do Código Penal, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art . 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". 2. Na hipótese, contudo, consta dos autos que o recorrente permaneceu silente em sede policial e, em juízo, negou a prática do delito, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do CP . Noutro giro, entender em sentido diverso demandaria revolvimento fático-probatório dos autos, incabível na presente via (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça). 3. Ademais, "[...] na fundamentação da sentença não se identifica alusão às declarações prestadas pelo Acusado no momento da abordagem policial para respaldar a condenação, tendo o Juízo singular apontado à suposta confissão informal apenas por ocasião da transcrição do depoimento da testemunha" (AgRg no HC n. 786.036/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023). 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2566373 MG 2024/0043555-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Dessa forma, ainda que a Magistrada
a quo
não tenha utilizado essa confissão como um dos pilares da condenação, o fato de ter ocorrido a confissão extrajudicial por parte de Douglas Abílio Moraes Costa impõe o
reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
, com a consequente reanálise da dosimetria da pena em segundo grau, o que será feito a seguir em relação ao apelante Douglas Costa.

A defesa requer, ainda, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que a arma não foi apreendida nem periciada, e que há contradições no depoimento da vítima. Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

É entendimento pacífico e sumulado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula nº 14 do TJE/PA) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 568/STJ, que remete ao EREsp 961.863/RS) que
é prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a caracterização da majorante
prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal,
desde que o seu emprego seja comprovado por outros meios de prova
, como a prova testemunhal e a declaração da vítima.

No presente caso, a vítima, em seu depoimento, foi clara ao afirmar o emprego de arma de fogo durante a tentativa de roubo, descrevendo a grave ameaça sofrida. Essa declaração, firme e coerente, é suficiente para comprovar o uso do artefato, sendo desnecessária a sua apreensão e perícia. A alegação de contradições no depoimento da vítima não restou suficientemente demonstrada pela defesa nos autos.

Destarte, a majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida.

Assim, passo ao redimensionamento da pena apenas de Douglas Costa, uma vez que foi o único que foi beneficiado pela atenuante da confissão.

Desta maneira, mantenho a pena base fixada pelo juiz sentenciante, que de maneira acertada verificou a circunstância judicial dos antecedentes, de modo que a pena base restou em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não há circunstâncias agravantes, mas milita em favor do réu a atenuante da confissão, de modo que fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 41 (quarenta e um) dias multa.

Presente a causa de diminuição, prevista do art. 14, II, do CP, pelo que mantenho a diminuição da pena em 1/3, passando a dosá-la em 02 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 27 dias multa. Incide ainda as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal), elevo a pena no percentual de 1/3, restando em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias e o pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa, e elevo a pena em 2/3, em relação a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157, totalizando 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão e o pagamento de 60 (sessenta) dias multa, que torno definitiva.

Mantenho o regime semiaberto para Lucas França Chavante de Sousa e fechado para Douglas Abílio Moraes Costa, em virtude de ser reincidente e ter contra si circunstância judicial desfavorável.

Ficam as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Diante do exposto,
conheço da presente apelação penal interposta e dou PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão à DOUGLAS ABILIO MORAES COSTA, e assim redimensionar a sua pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão e o pagamento de 60 (sessenta) dias multa
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/05/2025